Tribunal: TJSP
Processo: 1010367-04.2016.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PREVISTA EM CONTRATO. Alegação de omissão acerca de matéria de ordem pública. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PREVISTA EM CONTRATO. Alegação de omissão acerca de matéria de ordem pública. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000295526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1010367-04.2016.8.26.0003/50002, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes LUIZ CARLOS GALLOTTI
BAYER
e
AGLAIA
MARIA
BOURET
GALLOTTI
BAYER,
é
embargada ITAÚSEG SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1010367-04.2016.8.26.0003/50002 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1010367-04.2016.8.26.0003/50002
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA CÍVEL)
EMBARGTES: LUIZ CARLOS GALLOTTI BAYER E AGLAIA MARIA
BOURET GALLOTTI BAYER
EMBARGADO: ITAÚSEG SAÚDE S/A
VOTO No 31.952
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU
FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE
FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PREVISTA
EM CONTRATO. Alegação de omissão acerca de
matéria de ordem pública. Manifestação clara de
inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve
por meio de embargos de declaração. Instrumento
processual que tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
LUIZ CARLOS GALLOTTI BAYER E OUTRO contra O V. Acórdão
da Câmara Especial de Presidentes que, em cominatória
c/c indenizatória, negou provimento a agravo interno.
Alega que a matéria trazida no agravo interno, a
respeito da aplicação do artigo 15, parágrafo único,
da Lei 9.656/98, trata de questão de ordem pública,
analisada pelo Tribunal Regional Federal, que entendeu
pela constitucionalidade do referido artigo. Pugna,
ainda, que todos os órgãos do Poder Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1010367-04.2016.8.26.0003/50002 - Voto no
3
reconheçam a ilegalidade de qualquer reajuste em faixa
etária superior aos sessenta anos aplicado no contrato
do consumidor que mantenha contratação há mais de dez
anos com a operadora de saúde, independentemente de
ser antigo ou adaptado.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com
efeito,
a
discussão
travada
no
processo refere-se à validade da cláusula contratual
de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade
conforme a mudança de faixa etária do usuário. A par
disto, decidiu a 3a Câmara de Direito Privado, que não
há abusividade no reajuste praticado por faixa etária,
consignando: “No presente caso, o contrato foi celebrado anteriormente à vigência da Lei no
9.656/1998 e não foi adaptado. Aplicam-se, portanto,
as regras da Súmula Normativa no 03/2001 da ANS, que
prevê não ser abusivo o reajuste por faixa etária, por
si só, necessária a análise de cada caso”. Confira-se
a fls. 265.
Assim, correta a aplicação do tema 0952
ao caso.
No que se refere às razões do recurso
envolvendo a aplicação do artigo 15, parágrafo único,
da Lei 9.656/98, o STJ sedimentou o entendimento de
que, ainda que se cuide de matéria de ordem pública,
deve ser preenchido o requisito do prequestionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1010367-04.2016.8.26.0003/50002 - Voto no
4
o que não ocorreu no presente caso. Neste sentido:
AgInt nos EDcl no REsp 1644213/RS, Rel. Min. Raul
Araújo, Quarta Turma, DJe 16.11.2018 e o AgRg no REsp
1525417/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe 14.11.2018.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO